Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. FALTA DE DIALETICIDADE. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CERTA E LÍQUIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL 5008/2012 A PARTIR DE SETEMBRO DE 2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO DISTRITO FEDERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 905357. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.
1. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso voluntário por falta de dialeticidade, nos termos do que preconiza a parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.
2. Se a condenação imposta ao Distrito Federal não se mostra certa e líquida, isto é, valor da condenação não monetariamente definido no dispositivo da sentença, submete-se esta a remessa necessária ao Tribunal - artigo 469 do Código de Processo Civil.
3. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no § 1o do artigo 169 da Constituição Federal, por ocasião do julgamento do RE 905357, definiu a tese de que, para a concessão de vantagens ou aumentos a agentes púbicos, é necessária, cumulativamente, a previsão de tal despesa na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
4. No caso, a terceira parcela do aumento previsto aos servidores prevista na Lei Distrital 5008/2012, que deveria ter sido implementada a partir de setembro de 2015, não constou da Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal referente ao exercício de 2015 – Lei Distrital 5442/2014; por isto, ente federado não autorizado constitucionalmente a respectiva efetivação do aumento referido.
5. Recurso voluntário não conhecido. Remessa necessária admitida e provida. Sentença reformada.